Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0704262-42.2021.8.07.0002 APELADO: ANDRE PIRES MOREIRA, JHONATA SANTOS DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE PIRES MOREIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Retire-se o feito de pauta da sessão do dia 18 de setembro de 2025, conforme solicitação do advogado (ID 76403400). 2. Inclua-se o julgamento destes autos na pauta da sessão do dia 25 de setembro de 2025. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator